Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717269-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOZYANNE DAROS COSTACURTA, SÉRGIO LUIZ COSTACURTA RECORRIDA: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VALORES NÃO COMPROVADOS COMO RECURSOS DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO, ACOLHENDO A PRELIMINAR, NEGADO PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOZYANNE DAROS COSTACURTA e SERGIO LUIZ COSTACURTA, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0052721-23.2001.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, acolheu em parte impugnação à penhora. Na parte indeferida, encontram-se os valores em questão, R$ 3.739,86, bloqueados na conta corrente de JOZYANNE DAROS COSTACURTA (Banco Itaú) e de R$ 1.383,73 bloqueados na conta corrente de SERGIO LUIZ COSTACURTA (Banco Bradesco). 2. O juízo compreendeu que a “impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC protege apenas aqueles valores depositados em conta poupança, o que não é o caso das cifras acima descritas”. 3. Quanto à nulidade da publicação da decisão agravada aventada pelos agravantes, como já disposto em sede da decisão liminar, na hipótese, a intimação da decisão se deu exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre que a intimação foi dirigida a advogado já desconstituído pelos agravantes, não trazendo sequer menção aos novos causídicos constituídos. Sendo assim, o agravo é tempestivo. Preliminar acolhida. 4. O cerne da questão é aferir a legalidade do bloqueio dos valores nas contas dos agravantes. No caso em análise, a parte não logrou êxito em demonstrar a natureza da verba e não comprova, assim, as suas alegações. Verifica-se, de modo contrário, que os extratos colacionados (IDs 149494263 e 149494265 na origem), existem movimentações atípicas nas contas, o que desqualifica eventual comparação com a poupança. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar acolhida, e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueada em suas contas-correntes. Afirma que a jurisprudência reconhece a possibilidade de que a proteção da norma legal a valores encontrados nas contas dos devedores, seja em papel-moeda, em conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, se estenda a outros meios de reserva financeira, uma vez que a pequena quantia poupada visa proteger o devedor e seu núcleo familiar de eventuais imprevistos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025